Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708444-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JEFFERSON PINTO GONCALVES, FABIANA DA SILVA CASTRO GONCALVES AGRAVADO: FG3 CONSTRUTORA LTDA, MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARK FG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR, FERNANDO VALADARES GONTIJO FERNANDES, NELSON CLEI BENTO CAIXETA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora